Tribunal: TJES
Processo: 5006830-30.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006830-30.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA DA SILVA DIAS

APELADO: ZILA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
INOVAÇÃO RECURSAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
. NATUREZA JURÍDICA.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRI
A
. INOCORRÊNCIA. RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é aquela através da qual o proprietário não possuidor busca reaver o imóvel de quem injustamente o possua ou detenha (CC/2002, art. 1.228), exigindo-se, para tanto, a presença concomitante de três requisitos, quais sejam: a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida por outrem. Precedentes.

II. Afigura-se irrelevante para a procedência da ação reivindicatória, cuja admissibilidade compete ao proprietário não-possuidor contra o possuidor não-proprietário, a comprovação dos requisitos exigidos para o manejo das ações possessórias, em virtude destas possuírem natureza jurídica distinta.

III
.
C
onquanto a exceção de usucapião possa ser arguida em defesa, vide Súmula 237, do e. STF, inexiste, nos autos, qualquer comprovação de
animus domini
pela apelante, visto que permaneceu no imóvel por mera liberalidade dos proprietários, e, ainda que assim não fosse, quiçá há a demonstração do prazo estabelecido no artigo 1238, parágrafo único, do CC/02.

IV.
Recurso
parcialmente
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006830-30.2021.8.08.0011

APELANTE: MONICA DA SILVA DIAS

APELADOS: ZILA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, ROMULO JOSE DE MEDEIROS TEIXEIRA e NELSON DE MEDEIROS TEIXEIRA

JU
I
Z
: DR
. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por MONICA DA SILVA DIAS
em face de sentença proferida pelo Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1ª Vara Cível,
em AÇÃO
REIVINDICATÓRIA

ajuizada
por ZILA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, ROMULO JOSE DE MEDEIROS TEIXEIRA e NELSON DE MEDEIROS TEIXEIRA
, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15,
para
"
determinar a desocupação da ré Mônica da Silva Dias do imóvel reivindicando, (...) no prazo de 30 (trinta) dias, (...) com a consequente imissão dos autores
" e "
condenar a requerida no pagamento do valor relativo ao aluguel mensal pela ocupação exclusiva e injusta do imóvel, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), com termo inicial no dia 10/11/2021 até a data da efetiva desocupação do bem
”,
oportunidade em que também a condenou ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estabelecidos
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
com as ressalvas do artigo 98
, §3º, do CPC/
15.

Em suas razões recur
s
ais, requereu, preliminarmente, que "
O feito deve ser anulado a partir da audiência de instrução e julgamento. A intimação eletrônica para a audiência de instrução e julgamento que consta no expediente intimação eletrônica (id 3316071), consta a data de 16/15/2023, claramente data inexistente, o que causou confusão ao casuístico.
"

No mérito, sustentou que "
Os documentos que instruíram a contestação, revelaram que os Recorridos doaram o imóvel a Recorrente e o seu então companheiro quando estes passaram a conviver em regime de união estável e geraram um filho.
"

Pontuou que "
os recorridos sequer preencheram os requisitos legais para a propositura da ação de reintegração de posse, vez que há mais de dez anos não tinham a posse daquele imóvel
", devendo ser reconhecido a "
usucapião da demandada sobre o imóvel objeto da presente ação, o qual mantém a posse mansa e pacífica, sem oposição, há mais de 15 anos, operando-se o fenômeno da usucapião extraordinária.
"

Contrarrazões vindicando o não conhecimento da tese de doação por inovação recursal e, no mérito, o não provimento do recurso.

Intimada para manifestar-se sobre a preliminar arguida em contrarrazões, a apelante assim o fez no Id. 8694195.

Prefacialmente, no que pertine a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões, necessário pontuar que, ao consagrar o princípio da adstrição ou congruência, estabelece o artigo 141, do CPC/15, que “
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
”

Neste contexto, as jurisprudências do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça são assentes em rechaçar, acaso verificada, eventual inovação recursal pretendida pela parte, sob pena de violação aos princípios devolutivo e da eventualidade, bem como ensejar em supressão de instância.

Nesse sentido, “
É cediço que, pelo princípio da eventualidade, a parte recorrente deve manifestar sua irresignação contra a decisão judicial em momento oportuno, sob pena de não mais poder insurgir-se sobre a questão não impugnada em razão da qual já terá se consumado a preclusão, tal qual ocorreu na hipótese dos autos.
” (
STJ
, REsp 641.755/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009).

Examinados os autos, noto que a tese recursal alusiva à suposta doação do bem imóvel não fo
i
objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição, circunstância que enseja o não conhecimento desta, posto que suscitada apenas em sede de apelo.

Tal circunstância ganha especial enfoque pois, em decorrência do princípio da eventualidade, deveria a ré/apelante, em Contestação, esgotar toda a matéria de defesa, nos termos do artigo 336, do CPC/15, sob pena de preclusão, ao que não se atentou, circunstância que impõe o não conhecimento da tese aviada apenas em sede de apelo, sob pena de surpresamento da parte autora/apelada e violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

Melhor sorte não assiste à apelante ao pugnar pela nulidade dos atos processuais subsequentes à intimação para a audiência de instrução e julgamento, pela singela alegação de que o seu advogado teria se confundido com a data designada para a realização do ato, 16.
05
.2023.

Ora, a própria recorrente assume que 16.
15
.2023 trata-se de data inexistente, tendo o seu patrono, inclusive, acessado os autos na data de 08.05.2023, às
16:54hrs
(Id. 7606572), momento em que tomou ciência da designação da AIJ, tendo, entretanto, a parte optado por não comparecer ao ato e somente alegar tão frágil nulidade no recurso de apelação cível, na vã tentativa de tumultuar a marcha processual, em prejuízo da efetividade e da razoável duração do processo, agindo em flagrante descompasso com o princípio da cooperação.

Impõe-se consignar, com espeque no princípio da boa-fé processual, o firme entendimento jurisprudencial de rechaçar a famigerada nulidade de bolso ou de algibeira, padrão de conduta adotado pela ré/apelante na hipótese, pois aguardou o sentenciamento desfavorável para comparecer em Juízo para alegar suposta vicissitude procedimental.

Em idêntico sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
PROCESSO UTILIZADO COMO DIFUSOR DE ESTRATÉGIAS. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DA CHAMADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA".
(...) 3. "A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014).
4. "A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso"
(EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). (...)” (
STJ
; AgInt no AREsp 1181699/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018)

Desta forma, não vejo como acolher o pedido de anulação formulado pela apelante, na medida em que o padrão da conduta adotado por sua defesa técnica violou a boa-fé processual (nulidade de algibeira ou de bolso).

Fixadas estas premissas, mister salientar que a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é aquela através da qual o proprietário não possuidor busca reaver o imóvel de quem injustamente o possua ou detenha (CC/1916, art. 524; CC/2002, art. 1.228), exigindo-se, para tanto, a presença concomitante de três requisitos, quais sejam: a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida por outrem.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
A princípio, importante salientar que a Ação Reivindicatória é o remédio jurídico colocado à disposição do proprietário para perseguir o seu domínio, violado por posse injusta de terceiro, sendo que a lei material, além de enumerar o conteúdo do direito de propriedade, instituiu a solução para garantir seu exercício, assegurando o direito de reivindicá-lo daquele que injustamente o possua.

Destarte, os pressupostos indispensáveis ao manejo da Ação Reivindicatória, repriso, são a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida por outrem em oposição ao título de proprietário, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.” (
STJ
; AgRg no AREsp 736.064/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016)

Logo, “
Para a propositura da ação reivindicatória exigem-se os seguintes requisitos: a) prova do domínio da coisa; b) prova da injusta posse ou detenção pelo réu; c) a individualização da coisa, identificada com suas especificações
” (
TJES
, Classe: Apelação, 69108041828, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015)

Note-se, portanto, a irrelevância para a procedência da ação reivindicatória, cuja admissibilidade compete ao proprietário não-possuidor contra o possuidor não-proprietário, da comprovação dos requisitos exigidos para o manejo das ações possessórias, em virtude destas possuírem natureza jurídica distinta.

Nesse diapasão, para efeito de caracterização da posse como justa ou injusta, faz-se, antes de mais nada, distinguir a natureza da ação proposta perante o Poder Judiciário.

Isso porque, caso se trate de ação possessória, a classificação da justeza da posse deverá averiguada de acordo com o disposto no artigo 1.200, do Código Civil, ao passo em que para as ações petitórias a análise deste elemento deverá ser feita de maneira mais restrita, sendo considerado possuidor
justo
aquele que se identifique como o proprietário do bem ou com este possua alguma relação de desdobramento da posse do titular, legitimada por eventual negócio jurídico ou justo título dominial.

Em outras palavras, tratando-se de ação petitória, em atenção à sistemática do artigo 1.228, do Código Civil, considerar-se-á possuidor
injusto
aquele que não se identificar como o proprietário do bem ou com ele não tenha relação jurídica de desdobramento da posse, independentemente desta ser considerada violenta, clandestina ou precária.

No que pertine à matéria, lecionam, com propriedade, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in Direitos Reais – 6ª ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009, pp. 86:

“
O conceito de posse injusta em comento é fundamental para fixar a legitimação passiva nas ações possessórias. Somente será réu em tais lides aquele que obteve o ingresso na coisa de modo violento, clandestino ou precário (art. 1.200 do CC). Trata-se de um conceito restrito de posse injusta que não pode ser confundido com a acepção ampla conferida à expressão posse injusta, em destaque no art. 1.228 do Código Civil. Aí, por tratar o dispositivo das faculdades dominiais, resta evidente que,
para fins de determinação do pólo passivo da ação reivindicatória, possuidor injusto será aquele que não se identificar como proprietário ou com ele não tenha relação jurídica de desdobramento da posse em vigor, mesmo que a sua posse não seja violenta, clandestina ou precária.

Nesse sentido, se A penetrar no imóvel abandonado pelo possuidor B, não se poderá admitir a existência de um esbulho, posto praticado o ingresso na posse sem violência, clandestinidade ou precariedade. Apesar de inadmissível a possessória, nada impedirá o manejo de ação reivindicatória pelo proprietário B, com fundamento na titularidade do bem, evidenciada a injustiça da posse pelo fato de A não ter uma causa eficiente que justifique o seu ingresso no bem alheio.”

A jurisprudência não destoa do entendimento suso transcrito:

“
REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTOS. POSSE INJUSTA. A injustiça na posse, para efeito de tutela reivindicatória fundada no artigo 524 do Código Civil, não pressupõe adequação ao contido no artigo 489 do mesmo diploma legal relativamente à posse injusta própria para os interditos possessórios. Recurso especial não conhecido.” (STJ - REsp: 151237 MG 1997/0072616-9, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2000, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 07.10.2002 p. 259)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DOMÍNIO, INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM E POSSE INJUSTA DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a ação reivindicatória (art. 1.228 do CC), fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta. (REsp 1152148⁄SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13⁄08⁄2013, DJe 02⁄09⁄2013). 2. A escritura de compra e venda devidamente registrada acostada às fls. 11⁄12 comprova o domínio da parte autora sobre o imóvel reivindicado, restando, ainda, perfeitamente individualizado o bem. (...)
5. A jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que 'o conceito de posse injusta, na ação reivindicatória, prescinde da comprovação de existência dos vícios da violência, da precariedade ou da clandestinidade, e configura-se, tão somente, pela demonstração de que o réu não possui título de domínio ou nenhum outro que justifique juridicamente sua ocupação.'
(TJES, Classe: Apelação, 69140003422, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22⁄08⁄2016, Data da Publicação no Diário: 31⁄08⁄2016). 6. Não demonstrando a apelante que sua posse sobre o imóvel em litígio está amparada em causa jurídica que justifique sua ocupação, resta configurado o requisito da posse injusta, independentemente da existência dos vícios de violência, clandestinidade ou precariedade. 7. Recurso conhecido, mas não provido.” (TJES, Classe: Apelação, 13110003913, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 03/11/2016)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. TITULARIDADE DO DOMÍNIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. POSSE INJUSTA. USUCAPIÃO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante o caput do art. 1.228 do Código Civil, pode utilizar da ação reivindicatória quem está privado da coisa que lhe pertence e quer retomá-la de quem a possui ou detém injustamente, bastando a comprovação da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a demonstração da posse injusta do requerido,
a qual, nessa hipótese, resta configurada pela simples ausência de justo título. Precedentes do TJES.
(...) 4) Não há que se falar em direito de indenização por benfeitorias quando não comprovado que o réu foi quem efetivamente as realizou. 5) Recurso desprovido.”(TJES, Classe: Apelação, 6100038824, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 05/10/2016)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. (...)
4- A posse injusta, para os fins da reivindicatória, é a detenção sem título de propriedade ou sem o caráter de posse direta atribuído pelas vias adequadas.
5- Preenchidos os requisitos legais, a devolução do imóvel reivindicado é medida que se impõe. (...)”(TJES, Classe: Apelação, 21140023355, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2016, Data da Publicação no Diário: 08/11/2016)

Com o fito de conferir inequívoco substrato jurisprudencial à tese ora esposada, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro Luis Felipe Salomão, no REsp nº 1.152.148, julgado em 13.08.2013:

“
(...) Em outros dizeres,
para fins de ação reivindicatória, tem-se como possuidor injusto aquele que exerce a posse direta ou a detenção do imóvel sem estar amparado numa causa derivada do domínio.
(...)” (STJ; REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013)

Na hipótese, uma vez comprovada a titularidade do imóvel objeto da lide e de suas especificações pelo
s
autor
es
/apelado
s
, a teor da Escritura Pública colacionada
no Id.7606099
, devidamente averbada no Cartório de Registro Geral de Imóveis,

bem como a posse injusta exercida pela ré,
que se recusou a deixar o bem após notificada (Id. 7606100),
o magistrado
a quo
, acertadamente, julgou procedente o pedido exordial e determinou a expedição, após o trânsito em julgado, do mandado de imissão de posse.

Relevante destacar que, conquanto a exceção de usucapião possa ser arguida em defesa, vide Súmula 237, do e. STF, inexiste, nos autos, qualquer comprovação de
animus domini
pela apelante, visto que permaneceu no imóvel por mera
liberalidade
dos proprietários, motivados por
laços familiares
com seu
ex-companheiro
, sem qualquer transferência de propriedade, e, ainda que assim não fosse, quiçá há a demonstração do prazo estabelecido no artigo 1238, parágrafo único, do CC/02.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONTESTAÇÃO.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LAPSO TEMPORAL. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA.
PROVA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA E POSSE INJUSTA. PROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1) De acordo com a jurisprudência do STJ, a admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. 2) Ademais, consoante entendimento sumulado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no verbete nº. 237, o usucapião pode ser argüido em defesa. 3) A aquisição do imóvel pela prescrição aquisitiva reclama a conjugação de três elementos fundamentais, que são a posse, o tempo e a coisa hábil. Os três requisitos se somam para que seja alcançada a pretensão do usucapião extraordinário; ausente qualquer deles, a pretensão torna-se inalcançável. Precedentes do TJES. 4) Ausente nos autos o lapso temporal de 15 (quinze) anos, bem como a posse com animus domini, necessários para a usucapião extraordinária, impõe-se a rejeição da alegação da defesa e o acolhimento da pretensão reivindicatória. (
TJES
, Classe: Apelação, 011110158240, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2013, Data da Publicação no Diário: 14/05/2013)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)